Tribunal: TJSP
Processo: 2268847-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender a negativação do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1o grau – Alegada inexistência de lastro dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender a negativação do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1o grau – Alegada inexistência de lastro dos referidos apontamentos que demanda dilação probatória – Necessidade de oportunizar ao agravado a demonstração da origem do débito antes da suspensão da negativação – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.